Tribunal: TJMT
Processo: 1000430-98.2020.8.11.0050
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000430-98.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Deficientes, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MICHELLI DE OLIVEIRA GOULARTE - CPF: 023.546.341-88 (APELANTE), ALINE MASSABKI RENSI - CPF: 016.711.799-86 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), WANDERSON DE JESUS CASSIANO - CPF: 050.679.481-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSORA – CANDIDATA INSCRITA COMO PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA – FENDA LABIAL (LÁBIO NEPORINO) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REDUÇÃO NA CAPACIDADE DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que a pessoa seja considerada como portadora de deficiência física, necessário que a
perda na função psicológica, fisiológica ou anatômica, seja capaz de provocar, dentro dos padrões considerado como normal, uma incapacidade para o exercício de atividade ou ainda redução da capacidade de integração social, nos termos dos
Decretos Federais nº 6.949/09 e
nº 3.298/1999)
.

2. Embora a Apelante possua fenda labial (lábio neporino), tal anomalia não a impede de exercer a atividade de docência, conforme descrito no Relatório Médico e perícia no momento da admissão no serviço público.

3. Logo, não pode ser considerada a Apelante como portadora de deficiência física, não havendo que se falar em ilegalidade do poder público que não a reconheceu como deficiente física.

4. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MICHELLI DE OLIVEIRA GOULARTE contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que na Ação de Mandado de Segurança nº 1000430-98.2020.811.0050, denegou a ordem, cujo objeto era nomeação ao cargo de Professora (Pedagogia na qualidade de PCD) no Município de Campo Novo do Parecis.

Em suas razões recursais (Id. 82748533), afirma haver existência de prova acerca da condição de portadora de deficiência física, pois exerce o cargo de professora (nesta mesma condição) no Município de Tangará da Serra.

Afirma haver dificuldade na fala quando exerce tal atividade por “horas a fio” e ser dispensável a produção de prova pericial.

Argumenta ainda desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Contrarrazões apresentadas no Id. 82748537.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 89392990.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ponto central a ser dirimido no presente feito é saber se a Apelante, por possuir fenda labial (lábio neporino), tem direito líquido e certo a concorrer em concurso público para o cargo de Professora, na condição de pessoa portadora de deficiência física.

Os pedidos contidos na exordia estão assim formulados:

Ante ao exposto, estando caracterizada a ilegalidade do ato ora atacado e o abuso de poder praticado pela Autoridade Coatora, péssima interpretação da lei, em flagrante transgressão a Princípios Constitucionais e Tratados Internacionais e em evidente violação de direito líquido e certo da Impetrante, atendendo ao princípio constitucional do controle judicial dos atos administrativos, REQUER desse Honrado Juízo que receba o presente MANDADO DE SEGURANÇA, para os fins de:

a) Conceder os benefícios da justiça gratuita, vez que se declara pobre no sentido jurídico do termo, conforme declaração anexa;

b) Conceder o MANDADO DE SEGURANÇA, expedindo a ordem mandamental para que o Impetrado, ou quem suas vezes fizer, conceda o imediato enquadramento da candidata Impetrante na condição de Pessoa Portadora de Deficiência – PcD, aprovando-a na Pericia Médica;

c) Em consequência, a nomeação e posse da Impetrante MICHELLI DE OLIVEIRA GOULARTE, para o cargo de PROFESSORA – PEDAGOGA;

d) Notificar a Autoridade Coatora na pessoa do Prefeito Municipal Senhor Rafael Machado, por todo conteúdo desta, nos termos do art. 7º, da Lei nº 12.016/09;

e) Intimar o Nobre Representante do Ministério Público para acompanhar o feito;

f) Declaração de ilegalidade da convocação, nomeação e posse de qualquer outro candidato que esteja ocupando a vaga de direito da Impetrante;

A sentença possui a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA,

por inexistência de comprovação de direito líquido e certo, e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

S
em custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Após, com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ante ao exposto, requer- se:

a) O recebimento do presente recurso nos seus efeitos devolutivo e suspensivo, com o deferimento da tutela de urgência para fins de imediatamente proceder ao enquadramento da candidata Impetrante na condição de Pessoa Portadora de Deficiência – PcD, aprovando-a na Perícia Médica;

b) Em consequência, a nomeação e posse da Impetrante MICHELLI DE OLIVEIRA GOULARTE, para o cargo de PROFESSORA – PEDAGOGA;

c) A concessão da gratuidade da justiça em razão da demonstrada hipossuficiência da Apelante;

d) A intimação do Recorrido para se manifestar dentro do prazo se assim o quiser;

e) A total procedência do recurso para o fim de enquadrar a Apelante na condição de Pessoa Portadora de Deficiência – PcD e, em consequência o prosseguimento do feito convocatório até a tomada de posse;

f) A condenação do Recorrido ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais.

Termos em que,

Pede deferimento.

Analisando os documentos ao longo do processo, verifica-se que a Apelante prestou concurso público para o cargo de Professora (pedagogia na qualidade de PCD), tendo sido aprovada dentro do número de vagas previstas em edital, pois eram 04 (quatro) vagas para o referido cargo, conforme se infere no Anexo I do Edital nº 001/2019-PMCNP (Id. 82748502) e a Apelante foi aprovada em 4º lugar (Id. 82748505).

Com relação ao argumento de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, há uma rede de proteção às pessoas que apresentam algum tipo de deficiência, como por exemplo, o Decreto Federal nº 6.949/09 (o qual promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados no dia 30/03/2007 em Nova York), bem como o Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei Federal 13.146/15), que assim define pessoa com deficiência e seu art. 2º,
in verbis:

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Há ainda o
Decreto Federal nº 3.298/1999, o qual Regulamenta a Lei Federal nº 7.853/89, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, define deficiência e incapacidade no art. 3º, e assim está disposto,
in verbis:

Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano;

II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e

III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida.

Nesse contexto, tem o poder público o papel preponderante de assegurar à pessoa com deficiência mecanismos como forma de garantir igualdade de condições físicas na disputa e concorrência do certame, em observância ao princípio da isonomia e impessoalidade, este último previsto no art. 37,
“caput”
, da Carta Cidadã.

No entanto, para que essa rede de proteção legal do poder público seja assegurada, é necessário que a pessoa seja portadora de uma
perda ou anormalidade na função psicológica, fisiológica ou anatômica, a qual seja capaz de provocar, dentro dos padrões considerado como normal, uma incapacidade para o exercício de atividade ou ainda redução da capacidade de integração social.

Como se pode observar, não basta que a pessoa possua uma anormalidade para que seja considerada portadora de deficiência física, mas que sim que esta anormalidade seja capaz de gerar incapacidade no desempenho de atividades.

No em apreço, embora a Apelante possua fenda labial (lábio neporino), tal anomalia não a impede de exercer a atividade de docência, conforme descrito no Relatório Médico e perícia no momento da admissão no serviço público (Id’s 82748507, 82748508 e 82748509).

Transcrevo parte do Relatório Médico acima mencionado,
in verbis:

A Srª Michelli de Oliveira Goularte, 32 anos (...) teve diagnóstico ao nascimento de fenda palatina, malformação congênita.

Tal deficiência congênita não a impede de exercer as atribuições específicas de professor, (...)

Logo, não pode ser considerada a Apelante como portadora de deficiência física.

Por consequência lógica, a sua desclassificação no certame ao qual concorreu na condição de pessoa portadora de deficiência física é medida que se impõe.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. NECESSIDADE ESPECIAL NÃO COMPROVADA. CANDIDATA DESCLASSIFICADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O edital de concurso público é norma regente que vincula tanto a administração pública como o candidato. Assim, pelo princípio da vinculação ao edital, os procedimentos e regras nele traçados deverão ser rigorosamente observados sob pena de violação dos princípios da legalidade e publicidade. 2. Comprovada, mediante exame médico, a ausência de deficiência física apta a gerar classificação da candidata como portadora de necessidade especial no certame, a desclassificação é medida que se impõe e inexiste lesão ao direito líquido e certo invocado. 3. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que denegou a segurança. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.16.082197-1/001, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/05/2017, publicação da súmula em 25/05/2017)

Insta consignar que não se trata de diminuir, menosprezar ou desconsiderar a condição da Apelante, mas sim de afirmar que o fato desta possuir lábio neporino, sem que tal fato traga (mediante relatório médico e perícia) redução no exercício de suas atividades, não pode ser considerada como portadora de deficiência física nos termos da legislação vigente.

No que tange ao argumento da Apelante ser considerada como deficiente física para o exercício da docência no Município de Tangará da Serra, saliento que não há elementos nos autos a evidenciar que uma situação vivenciada nesta municipalidade tem o condão de interferir no concurso prestado pela Apelante no Município de Campo Novo do Parecis, posto que não há descrição das atividades por ela exercida naquele Município.

Pode a Apelante, por exemplo, ser professora em Tangará da Serra, mas desempenhar, por exemplo, função administrativa como é o caso de Coordenação ou Diretoria de Escola.

Logo, não há como estabelecer esse parâmetro ou paralelo entre os dois casos, ressaltando que trata-se de Ação de Mandado de Segurança, onde as provas devem ser pré constituídas, ante à impossibilidade de dilação probatória.

Por fim, registro ainda que a Apelante não foi desclassificada do concurso público, mas apenas considerada como apta a concorrer na modalidade de ampla concorrência, conforme documentos acostados nos Id’s 82748509 e 82748514.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022